Tribunal: TJMT
Processo: 0001764-45.2018.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001764-45.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (APELANTE), MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - CPF: 128.523.708-08 (ADVOGADO), LUIZ DOS SANTOS - CPF: 481.971.065-68 (APELADO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PAULO ROGERIO MARTINS - CPF: 483.542.791-20 (APELANTE), YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 47.458.153/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SIQUEIRA MARTINS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO NA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO LIMITADA À HERANÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais. O juízo a quo determinou a transferência dos débitos do veículo Fiat Palio EDX, placa JYL 4172, do nome do autor para o do falecido e condenou o espólio ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade do espólio pelo pagamento da indenização por danos morais, à alegação de inexistência de bens a serem partilhados e à eventual inexistência do dano moral alegado pelo recorrido.

III. Razões de decidir

3. A omissão do falecido em providenciar a transferência do veículo resultou em prejuízos concretos ao recorrido, que permaneceu como proprietário no sistema do DETRAN por mais de doze anos, enfrentando encargos indevidos, multas e restrições financeiras.

4. O dano moral restou configurado, uma vez que a manutenção do nome do recorrido como proprietário do veículo gerou restrições à sua reputação e à sua liberdade patrimonial, ultrapassando meros aborrecimentos.
5. A responsabilidade do espólio pelas obrigações do falecido decorre do artigo 1.997 do Código Civil, sendo limitada ao patrimônio deixado, sem afastar a condenação, ainda que possa inviabilizar sua execução.
6. O valor fixado a título de danos morais se revela adequado e proporcional, atendendo aos critérios de razoabilidade e à jurisprudência consolidada.
7. Os honorários advocatícios devem ser majorados em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O espólio responde pelas obrigações do falecido até o limite da herança, não havendo impedimento à condenação, ainda que a execução dependa da existência de bens. 2. A omissão na transferência de veículo, quando gera prejuízos concretos ao antigo proprietário, enseja a condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.997 e 389, p.u.; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 10000204870497001, Rel. Rogério Medeiros, j. 04.02.2021; STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.02.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Espólio de Paulo Roberto Martins, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) Declarar a perda de objeto do pedido de transferência do veículo Fiat Palio EDX, ano 1997, placa JYL 4172, tendo em vista a alienação do bem a terceiro em leilão; b) Condenar o Espólio de Paulo Roberto Martins ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA desde a publicação da sentença e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) Determinar a transferência dos débitos do veículo, gerados entre 20/07/2007 e 04/12/2019, do nome do autor Luiz dos Santos para o nome do falecido Paulo Roberto Martins.

O Apelante, em suas razões recursais, pretende reforma do ato sentencial, sustentando a ausência de comprovação de danos morais, argumentando que o Apelado não demonstrou a existência de protestos, perda de pontos na CNH ou negativação de seu nome em decorrência da omissão na transferência do veículo.

Assevera que
não há bens deixados pelo falecido que possam suportar eventual pagamento, nos termos do artigo 1.997 do Código Civil.

Aduz que Luiz dos Santos não comunicou a venda do veículo ao DETRAN, conforme exigido pelo artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o que poderia ter evitado os prejuízos alegados.

A Apelada
apresentou
suas contrarrazões, rebatendo os argumentos do Apelo e, ao final, pugnam pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Espólio de Paulo Roberto Martins, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que
Luiz dos Santos
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais em face do Espólio de Paulo Roberto Martins, sustentando, em sua inicial, que vendeu, em julho de 2007, um veículo Fiat Palio EDX, cor vermelha, ano 1997, placa JYL 4172, a Paulo Roberto Martins, que faleceu antes de providenciar a transferência do bem para seu nome. Como consequência, permaneceu como proprietário no registro do DETRAN e enfrentou débitos, multas e encargos gerados pelo veículo, além da negativação de seu nome e perda de pontos na CNH.

Afirmou o Requerido contraiu financiamentos junto ao Banco Pan S.A. e à Yamaha Administradora de Consórcio Ltda., utilizando o veículo como garantia, sem que ele estivesse legalmente transferido para seu nome.

Diante disso, postulou a procedência dos pedidos para
que seja determinada transferência do veículo para o nome do espólio do falecido e indenização de R$ 36.000,00 pelos danos morais sofridos.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1. Acolho as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelos réus Yamaha Administradora de Consórcio Ltda. e Banco Pan S.A., reconhecendo que ambos não possuem responsabilidade pelos fatos narrados na petição inicial. Com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o feito em relação a esses réus.

2. Rejeito a alegação de ilegitimidade passiva do requerido Paulo Roberto Martins, representado por seu espólio, reconhecendo sua legitimidade para responder pelo pedido de indenização por danos morais e para suportar os débitos decorrentes do veículo objeto dos autos entre 20/07/2007 e 04/12/2019.

3. Declaro a perda de objeto do pedido formulado pelo autor quanto à transferência de propriedade do veículo Fiat Palio EDX, placa JYL 4172, haja vista a alienação do bem a terceiro e o respectivo comunicado de venda registrado junto ao DETRAN, eximindo o autor de qualquer responsabilidade futura em relação a débitos ou obrigações relacionados ao veículo.

4. Condeno o requerido Paulo Roberto Martins ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de correção monetária pelo IPCA (art. 389, parágrafo único do CC) devidos desde a publicação desta sentença, com juros de mora devidos desde a citação (art. 405 do CC) do requerido no importe de 1% ao mês simples. Oficie-se a SEFAZ e o DETRAN para que transfira do nome do autor, LUIZ DOS SANTOS - CPF: 481.971.065-68, para o nome do requerido, PAULO ROBERTO MARTINS – CPF 483.542.791-20, todos os débitos relacionados ao veículo Fiat Palio EDX, placa JYL 4172 com fato gerador entre 20/07/2007 e 04/12/2019 que por ventura ainda estejam em aberto. Condeno o requerido Paulo Roberto Martins, representado por seu espólio, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Contra a sentença se insurge o Espólio de Paulo Roberto Martins pretendendo a reforma da sentença apelada, sustentando
sustenta a ausência de provas dos danos morais e a impossibilidade de sua condenação, sob o argumento de inexistência de bens a serem partilhados.

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade do Espólio de Paulo Roberto Martins pelo pagamento da indenização por danos morais arbitrada no montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
na sentença, em razão da omissão do falecido na transferência de propriedade do veículo Fiat Palio EDX, ano 1997, placa JYL 4172, adquirido do Apelado Luiz dos Santos.

O Espólio sustenta a ausência de provas dos danos morais e a impossibilidade de sua condenação, sob o argumento de inexistência de bens a serem partilhados.

Inicialmente, verifica-se que é incontroverso nos autos, a omissão do falecido em providenciar a regularização da titularidade do veículo resultou em prejuízos concretos ao Apelado, que permaneceu como proprietário no sistema do DETRAN por período superior a doze anos, enfrentando encargos indevidos, multas e restrições financeiras.

Além disso, o Apelado teve seu nome negativado e sua carteira de habilitação penalizada em decorrência da inadimplência de tributos e infrações vinculadas ao automóvel.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece que a manutenção indevida de veículo em nome do vendedor, após sua alienação, quando acompanhada de ônus financeiros e prejuízos à reputação do antigo proprietário, configura dano moral indenizável, uma vez que tais circunstâncias extrapolam os meros aborrecimentos cotidianos. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO PELO COMPRADOR - DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
-
É incumbência do adquirente/proprietário do veículo tomar as providências necessárias para efetivar a transferência de propriedade no prazo de 30 dias após a compra (art. 123, I, § 1º, CTB). Se o comprador não cumprir a sua obrigação de providenciar a transferência do bem, deverá reparar eventuais danos morais causados ao vendedor, em decorrência da sua omissão
- Os constrangimentos e aborrecimentos sofridos pelo vendedor, que teve de diligenciar por conta própria na tentativa de solucionar a questão, além de ser surpreendido com multa e impostos do veículo alienado em seu nome, configuram danos morais - A fixação do valor da indenização por danos morais pauta-se pela aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Estando evidenciado que a parte alterou a verdade dos fatos, litigando de má-fé, deve ser mantida a condenação conforme versa o art. 81 do novo CPC. (TJ-MG - AC: 10000204870497001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

No presente caso, é evidente que a inércia do falecido comprometeu diretamente a esfera patrimonial e moral do Apelado, causando-lhe desconforto anormal e intolerável, que se reflete na indevida responsabilização por obrigações tributárias e administrativas vinculadas ao bem. Trata-se de situação que ultrapassa os dissabores corriqueiros da vida civil, afetando a dignidade do Apelado, razão pela qual se mostra legítima a compensação por danos morais.

Logo, constatada a presença da culpa, do nexo de causalidade e do dano, cabe ao Apelante, responder pelos danos decorrentes de sua conduta negligente.

A respeito dos danos morais, é evidente o dano moral sofrido pelo Apelado, não se tratando de meros aborrecimentos.

Quanto à alegação do Espólio de inexistência de patrimônio, constato que há inovação recursal ao trazer essa tese no apelo, uma vez que o Apelante não suscitou a ausência de bens na contestação. Entrementes, mesmo que tal argumento fosse analisado, ele não se presta a afastar a condenação, uma vez que a herança responde pelas dívidas do falecido até o limite dos bens deixados, nos termos do artigo 1.997 do Código Civil.

Assim a responsabilidade do Espólio subsiste, ainda que a ausência de bens eventualmente inviabilize a execução da condenação em fase posterior, já que o reconhecimento do débito e a atribuição da obrigação ao Espólio não se confundem com a possibilidade de satisfação da dívida, sendo está uma questão a ser analisada no cumprimento da sentença.

Desse modo, a
ausência de patrimônio não impede a condenação, apenas pode dificultar a execução da sentença.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

M
ajoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em favor do patrono da Apelada, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025